Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de WALTERCY BORGES GUIMARAES (processo n.o 0740948-65.2023.8.07.0001), deferiu o pedido autoral de inversão do ônus da prova, bem como, fixou os pontos controvertidos para a resolução da lide, aplicando do Código de Defesa do Consumidor frente ao pedido de renovação do contrato de seguro de vida firmado entre as partes. Opostos embargos de declaração (ID 187477889 dos autos originários), restaram rejeitados pela decisão de ID 188858316 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 57460581), os agravantes argumentam, em síntese, que contrato de plano de saúde difere do contrato securitário, não servindo, portanto, de fundamentação para a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor à hipótese dos autos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 57460582 e 57460583. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15), em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. No caso, a decisão saneadora, que apenas delimitou os pontos controvertidos da demanda, não se amolda à nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento. De igual maneira, não há se falar em urgência do provimento a demandar o processamento do presente recurso com fundamento na tese fixada, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.704.520-MT, pois a decisão agravada, por si só, não é capaz de causar nenhum risco concreto de dano ao agravante. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.